Tribunal: TJDFT
Processo: 0728336-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA. AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM REDE NÃO CREDENCIADA.
1. A partir da análise dos fundamentos da decisão agravada, se verifica que, não se trata de concessão de tutela provisória de urgência, mas de restabelecimento dos efeitos da decisão anterior, que estavam suspensos. Não houve ampliação do conteúdo da decisão anterior, tampouco modificação de seus termos, a ensejar nova discussão no presente agravo de instrumento. Desse modo, estão alcançadas pela preclusão as discussões sobre a ausência de obrigatoriedade de autorizar os procedimentos e de realização de nova consulta para averiguar a aptidão dos procedimentos.
2. Em relação à realização de procedimento em rede não credenciada, a informação prestada no agravo de instrumento – de que existe rede credenciada para atendimento – é contrária à própria manifestação da parte agravante no primeiro grau de jurisdição. Na origem, a parte agravante declarou que “tem buscado junto a seus prestadores profissional que realize o procedimento necessário. Ocorre que, até agora, não logou êxito em tal busca.” Cabe ressaltar que, anteriormente à decisão impugnada, foi concedida mais de uma oportunidade para que a parte agravante apresentasse lista com profissionais credenciados para realização do procedimento.

3. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.